Tribunal: TJMT
Processo: 1016948-12.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016948-12.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), KARINE MASCARELLO - CPF: 703.712.591-18 (EMBARGANTE), SONEANE PIOLA MASCARELLO - CPF: 031.993.599-06 (EMBARGANTE), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOAO PAULO KLEME DOS SANTOS - CPF: 051.240.511-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

2.

As embargantes alegam omissão e contradição no julgado. Sustentam que a ausência de apresentação da declaração de imposto de renda decorreu de circunstâncias técnicas relacionadas à atividade rural. Argumentam que os valores constantes das cédulas de crédito rural representam endividamento e não patrimônio disponível. Afirmam que o imóvel rural se encontra comprometido por dívida superior ao seu valor de mercado e que os extratos bancários, a certidão negativa de semoventes e os demais documentos demonstram insuficiência financeira.

3.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para concessão da gratuidade da justiça. Subsidiariamente, postulam o diferimento ou parcelamento das custas processuais ou a concessão de prazo para juntada da declaração de imposto de renda atualizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da situação patrimonial e financeira das embargantes; (ii) adequação da fundamentação adotada para afastar a presunção relativa de hipossuficiência prevista nos arts. 98 e 99 do CPC; e (iii) possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração destinam-se ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão embargado examinou expressamente os elementos probatórios constantes dos autos e concluiu que a presunção relativa de hipossuficiência foi afastada pelo conjunto documental apresentado.

7.

O julgamento registrou que os documentos revelam patrimônio vinculado à exploração de atividade agrícola de significativa expressão econômica e capacidade relevante de contratação financeira, circunstâncias incompatíveis com a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

8.

O elevado endividamento decorrente da atividade rural não constitui, por si só, elemento suficiente para demonstrar insuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

9.

Os extratos bancários com saldos negativos foram apreciados pelo colegiado. Concluiu-se que tais documentos, isoladamente considerados, não afastam o contexto patrimonial evidenciado pelos demais elementos dos autos.

10.

Também foi expressamente consignado que as agravantes, embora intimadas, não apresentaram as respectivas declarações de imposto de renda, documento relevante para aferição da efetiva capacidade econômica alegada.

11.

As alegações referentes às cédulas de crédito rural, ao imóvel rural e aos demais documentos produzidos não evidenciam omissão ou contradição. Revelam apenas inconformismo com a valoração jurídica conferida pelo órgão julgador às provas dos autos.

12.

O acórdão ainda registrou que a decisão agravada autorizou o parcelamento das custas processuais em seis parcelas, medida apta a preservar o acesso à justiça sem desvirtuar os requisitos legais da gratuidade.

13.

A pretensão deduzida nos embargos busca rediscutir matéria já examinada e decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

14.

Ausente demonstração de intuito manifestamente protelatório, não se justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão examina os elementos probatórios relevantes e apresenta fundamentação suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica. 3. O elevado endividamento e dificuldades momentâneas de liquidez não demonstram, por si sós, incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, § 3º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 1005550-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, DJE 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por KARINE MASCARELLO e SONEANE PIOLA MASCARELLO contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por elas interposto, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

As embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no julgado. Alegam, inicialmente, que a ausência de juntada da declaração de imposto de renda atualizada decorreu de circunstâncias técnicas relacionadas à finalização e retificação dos dados contábeis e fiscais, especialmente em razão da atividade rural exercida, afirmando que o documento será oportunamente apresentado.

Aduzem que o acórdão incorreu em equívoco ao considerar como demonstração de patrimônio vultoso os valores constantes de cédulas de crédito bancário rural, afirmando tratar-se, na realidade, de financiamentos agrícolas que representam passivo e endividamento, e não patrimônio disponível ou riqueza própria.

Defendem, ainda, que houve omissão quanto à análise da efetiva situação patrimonial das recorrentes, argumentando que o imóvel rural mencionado no acórdão se encontra comprometido por dívida superior ao seu valor de mercado, circunstância que evidenciaria patrimônio líquido negativo e ausência de liquidez para arcar com as despesas processuais.

Afirmam também que o julgado deixou de apreciar outros elementos probatórios constantes dos autos, consistentes em extratos bancários com saldos negativos por período prolongado, certidão negativa de semoventes expedida pelo INDEA e documentos indicativos da inexistência de renda formal, os quais, segundo sustentam, corroborariam a alegada insuficiência financeira.

Defendem que a presunção de hipossuficiência prevista nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil não teria sido adequadamente observada, requerendo o prequestionamento dos artigos mencionados.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e concedida a gratuidade da justiça. Subsidiariamente, postulam o diferimento ou parcelamento das custas processuais, bem como, em última hipótese, a concessão de prazo para juntada da declaração de imposto de renda atualizada.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 373785396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada os elementos constantes dos autos, concluindo que a presunção relativa de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil restou afastada diante do conjunto probatório produzido.

Constou expressamente do voto condutor que os documentos apresentados revelam patrimônio vinculado à exploração de atividade agrícola de significativa expressão econômica, bem como relevante capacidade de contratação financeira, circunstâncias incompatíveis com a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Também foi consignado que o elevado endividamento decorrente da própria atividade rural não constitui, por si só, elemento apto a demonstrar hipossuficiência econômica.

Da mesma forma, o julgado enfrentou a alegação de dificuldade financeira momentânea decorrente de problemas de liquidez, registrando que os extratos bancários apresentados, embora evidenciem saldos negativos em determinados períodos, não são suficientes para infirmar o contexto patrimonial extraído dos demais documentos constantes dos autos.

Igualmente foi expressamente consignado que as agravantes, apesar de intimadas para tanto, deixaram de apresentar as respectivas declarações de imposto de renda, documento considerado relevante para aferição da real dimensão patrimonial e financeira alegada, circunstância que impediu a comprovação efetiva da insuficiência de recursos invocada.

Verifica-se, portanto, que as questões apontadas nos embargos foram efetivamente examinadas pelo órgão julgador, ainda que em sentido contrário aos interesses das recorrentes.

A alegação de que as cédulas de crédito bancário representam passivo financeiro e não patrimônio disponível não evidencia contradição interna do acórdão, mas mero inconformismo com a valoração jurídica atribuída aos documentos analisados. O mesmo ocorre em relação à alegada ausência de apreciação dos extratos bancários, da certidão expedida pelo INDEA e dos demais documentos apresentados, porquanto todos esses elementos integraram o contexto probatório apreciado no julgamento.

Além disso, restou consignado no acórdão que “
a decisão agravada facultou o pagamento em 6 (seis) vezes, o que atende à necessidade de o agravante não ser impedido de acessar a justiça em razão das dificuldades de liquidez, sem desvirtuar o instituto da gratuidade
” (id 369772869).

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026